Tribunal: TJBA
Processo: 0000406-56.2009.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Recurso em Sentido Estrito n.º 0000406-56.2009.8.05.0142

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Recorrente : Marivon de Oliveira

Advogado(a) : Manuel Ant
ô
nio de Moura (OAB-BA 8185)

Recorrido : Ministério Público do Estado da Bahia

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. QUESTÕES AFETAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1
. Recurso em sentido estrito interposto por Marivon de Oliveira contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, proferida pela Vara do Júri da Comarca de Jeremoabo. A decisão de pronúncia baseou-se na existência de materialidade e indícios suficientes de autoria relativos à tentativa de homicídio contra a vítima André Celestino da Conceição, mediante uso de faca, em contexto de desentendimentos familiares.

2
. Recurso fincado na tese de insuficiência de elementos para a pronúncia, eis que o réu teria agido em legítima defesa.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia ou se a tese defensiva de legítima defesa, aliada à suposta ausência de
animus necandi
, permite a absolvição sumária ou a impronúncia do acusado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.
Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva em toda a sua extensão intencional, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, diretamente ou em participação, cabendo a detalhada apuração circunstancial sobre o fato ao Tribunal do Júri. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal.

5
. Não havendo controvérsia a respeito da materialidade do fato, inclusive porque
admitida
pelo acusado sua prática, basta à decisão de pronúncia, por regra, a constatação de que a ação representou potencialidade ou efetividade para ceifar a vida da vítima, como na hipótese de desferir-se
facadas

objetivando seu pescoço, atingindo-a na
região
do ombro e da mão, utilizada em defesa.

6
.
A decisão de impronúncia lastreada na existência de
animus defendendi
ou inexistência de
animus necandi
somente se justifica quando patentes, de modo incontroverso, tais características na ação.

7
.
Havendo, diante da contraposição de teses entre a Acusação e a Defesa, dúvida sobre o contexto factual da ocorrência delitiva e acerca das reais intenções do agente, de cuja conduta poderia ter efetivamente resultado o óbito da vítima, esta somente pode ser dirimida no âmbito do Conselho de Sentença, notadamente em face do predomínio, na fase de pronúncia, da compreensão
in dubio pro societate.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurs
o
não provido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia demanda apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo exigível juízo definitivo sobre a culpabilidade. 2. A existência de versões conflitantes sobre os fatos, incluindo alegações de legítima defesa ou ausência de
animus necandi
, não impede a submissão do acusado ao Tribunal do Júri,
mas, ao revés, a impõe, para que ali seja dirimida a controvérsia
”.

_______________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPP, arts. 413 e 581, IV; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 710.729/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 21.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 1056211/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 25.04.2017.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
n.º 0000406-56.2009.8.05.0142
, em que figuram, como Recorrente,
Marivon de Oliveira
e, como Recorrido, o
Ministério Público do Estado da Bahia,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator